Tribunal: TJBA
Processo: 8154532-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154532-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelo ora embargante, reduzindo o valor dos danos morais fixados na sentença e determinando a compensação de valores recebidos pelo autor com parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à análise da prescrição trienal das parcelas; (ii) à aplicação do Tema 1061 do STJ; e, (iii) à proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, aplicando corretamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC para casos de defeito na prestação de serviços.

4.A questão relativa ao Tema 1061 do STJ foi adequadamente analisada, reconhecendo-se que o banco não se desincumbiu do ônus probatório ao deixar de custear a perícia grafotécnica necessária.

5.A multa cominatória foi fixada em patamar razoável, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a capacidade econômica da instituição financeira.

6.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reapreciação de provas, servindo apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154532-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargado MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01